Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR NOVAMENTE A SEGREGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E QUE VEM COLABORANDO COM A ELUCIDAÇÃO DO FATO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUALQUER INTERCORRÊNCIA DESDE QUE FOI COLOCADO EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao contrário, é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e de configurar indevida antecipação de pena.
2. Não se ignora que o crime foi grave, o que, inicialmente, motivou a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No entanto, o recorrido permaneceu encarcerado por quase sete meses, demonstrou interesse em colaborar com a elucidação do fato, tanto na Delegacia (onde se apresentou espontaneamente, imediatamente após o fato) quanto em juízo (ao ser ouvido na primeira fase do procedimento do Júri), e não há notícia de que ele tenha tentado interferir na instrução criminal nem que tenha havido qualquer intercorrência desde que foi solto, não havendo razão, portanto, para reformar a decisão que concedeu a liberdade provisória.
3. As condições pessoais do recorrido são favoráveis, pois é primário, tem endereço certo e exercia ocupação lícita, o que, isoladamente, não é suficiente para garantir a liberdade provisória, no entanto, pode ser sopesado ao se avaliar a efetiva necessidade da segregação e eventuais riscos que a sua soltura possa representar.
4. Recurso desprovido.